Tribunal: STF
Processo: RE 1077726
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Denúncia pela prática do crime de tortura (artigo 1º, inciso II, § 3º – segunda parte e artigo 1º, inciso II, por sete vezes c/c o § 4º, inciso I, da Lei 9.455/1997) e não de maus tratos do Código Penal Militar. 3. Competência da Justiça Estadual Comum fixada pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos. 4. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Violação dos artigos 124 e 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal não configurada. 6. Entendimento desta Suprema Corte de que a competência para processar e julgar crimes comuns praticados por policiais militares é da Justiça comum. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.